Tribunal: STF
Processo: ARE 1472743
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 425.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou não ter havido a comprovação da má-fé do servidor e apontou a ocorrência de dúvida plausível sobre a incidência do teto constitucional, tendo em vista a existência de ordem concedida em mandado de segurança.



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Ademais, partindo-se das premissas assentadas no acórdão recorrido, mostra-se pertinente ao caso a aplicação do Tema RG nº 425 (AI nº 841.473/RS, Rel. Min. Cezar Peluso), em que o Supremo Tribunal concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.